Tribunal: STF
Processo: HC 248738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de João Sobrinho Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.11.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.431.117.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinze dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I E II). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, para a incidência do princípio da insignificância no delito de furto, devem ser considerados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. A reincidência e a presença de qualificadoras devem ser analisadas à luz do caso concreto e na hipótese de restar afastada a aplicação do princípio da insignificância, a sanção penal deve ser fixada com base no princípio da proporcionalidade (STF, Pleno, HCs ns. 123.108, 123.533, 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, 03.08.15, AgReg no HC n. 181.389, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.04.20, AgR no RHC n. 192502, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.12.20). 



    2. As circunstâncias do caso, analisadas conjuntamente, não rendem ensejo ao reconhecimento da atipicidade material. 



    3. Materialidade e autoria demonstradas. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, delimitou tese jurídica sobre o momento consumativo do furto nos seguintes termos: ‘consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’ (REsp 1524450, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 14.10.15). 



    5. Houve a inversão da posse característica do crime de furto: o réu invadiu um prédio, pulando a grade de ferro, quebrou o vidro da porta, ingressou pelo vão e, no interior do local, cortou cabos de redes e fios elétricos e os acondicionou em um saco preto. Após, jogou o material subtraído na calçada, saltou novamente a grade e iniciou a fuga do local, vindo, contudo, a ser preso em flagrante. 



    6. A dinâmica dos fatos demonstra que o acusado teve a posse dos objetos subtraídos, de forma que afastada a configuração da tentativa. 



    7. Condenação mantida. 



    8. Dosimetria da pena. 



    9. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual ‘é possível, na segunda fase da dosimetria pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência’ (STJ, REsp Repetitivo n. 1.341.370, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.04.13), tese que também se aplica ao caso de reincidência específica (STJ, HC n. 365.963, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11.10.17). 



    10. Tratando-se de réu multirreincidente, todavia, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea (STJ, AgRg no HC n. 682.459, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.11.21; AgRg no HC n. 647.257, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.11.21). 



    11. Confissão espontânea parcialmente compensada com a reincidência, considerando a multirreincidência do acusado, sendo correta a preponderância do art. 61, I, do Código Penal, com a exasperação da pena. 



    12. Ausência dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    13. Regime inicial fechado. 



    14. Recurso desprovido” (fls. 73-74, e-doc. 6).



    4. Contra esse julgado, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A defesa interpôs então o Agravo em Recurso Especial n. 2.431.117 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.10.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). IMPROCEDÊNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. ACRÉSCIMO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM REPROVABILIDADE EXACERBADA (ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). FURTO DE CABOS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Agravo regimental improvido”(fl. 191, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “no que pertine às condições pessoais do agente, especialmente a sua inclinação de reiteração na conduta delitiva específica (maus antecedentes e reincidência), por se tratar de elemento que refoge à tipicidade, cujo juízo de valor deve ser aferido na culpabilidade, sob pena do paciente não ser julgado pelo que fez, mais por aquilo que é, prestigiando-se o direito penal do autor, desconsiderando-se o princípio da presunção da inocência, ofensividade e proporcionalidade” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “para a aplicação do princípio da bagatela, somente é necessária a observância dos requisitos objetivos - desvalor da ação e do resultado jurídico – uma vez que se relaciona tão-somente ao injusto penal, pois o Direito Penal não se preocupa em julgar as pessoas, mas sim os seus atos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no caso em tela, comprovou-se nos autos ser atípica a conduta praticada pelo ora paciente, uma vez que o montante dos bens avaliados pelo furto dos cabos e fios elétricos são irrisórios, ademais de terem sido recuperados os objetos subtraídos, ou seja, não houve danos materiais relevantes à coletividade, sequer a comprovação de que a população local ficou sem energia elétrica, bem como não houve violência ou grave ameaça a ensejar a periculosidade, não passando os argumentos deduzidos de elocubração para aplicação do direito penal do inimigo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “eventual reiteração criminal não importa o afastamento da tese despenalizante, haja vista que a incidência do princípio da insignificância não pressupõe a análise de circunstâncias subjetivas, sendo aferida apenas em função de aspectos objetivos referentes ao delito perpetrado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, a vigência do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolvendo o ora paciente com base no princípio da insignificância, diante da irrelevância da conduta perpetrada para o Direito Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado nos incs. I e II do § 4º do art. 155 do Código Penal, pois subtraiu, da SPA - Santos Port Authority, 6,320 quilogramas de cabos e redes de fios elétricos avaliados em R$ 137,78, com escalada e rompimento de obstáculo, sendo surpreendido por guardas portuários com os objetos furtados logo em seguida.



    8. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que a) o paciente ostenta antecedentes por furto e roubo; b) o crime foi cometido com emprego de escalada e com rompimento de obstáculo; c) o furto de cabos elétricos causa considerável prejuízo à coletividade. Tem-se no acórdão impugnado nesta impetração:



    “Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela subtração, mediante escalada e rompimento de obstáculo, de 6,320 kg de cabos e redes de fios elétricos de propriedade da concessionária SPA – Santos Port Authority. 



    A pretensão da defesa diz respeito ao reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    A insurgência, no entanto, é manifestamente improcedente. 



    Ao rechaçar o pleito defensivo (reconhecimento da atipicidade material da conduta), a Corte de origem sopesou a contumácia delitiva e a quantidade de cabos furtados (fl. 583 – grifo nosso): [...] 



    A defesa aduz a incidência do princípio da insignificância, ressaltando que a reincidência não é circunstância impeditiva do reconhecimento da atipicidade material. Sustenta que o delito cometido não foi consumado com violência ou grave ameaça, o que já afasta a periculosidade e reprovabilidade do comportamento do acusado. Também argumenta que a lesão jurídica foi inexpressiva, considerando o valor de avaliação dos cabos e redes de fios elétricos subtraídos. 



    Não lhe assiste razão. As circunstâncias do caso, analisadas conjuntamente, não rendem ensejo ao reconhecimento da atipicidade material. 



    O acusado possui diversos registros criminais pelos crimes de furto e roubo (Id n. 266023343 e Id n. 266023344), tendo inclusive cometido o presente delito enquanto usufruía do benefício da saída temporária (Id n. 266023073 – p. 16 e Id n. 266023355 – p. 6/7). 



    O vídeo da câmera de vigilância e o laudo de exame pericial do local demonstram que houve escalada e destruição/rompimento de obstáculo à subtração da coisa (CP, art. 155, § 4º, I e II): o acusado ingressou no local dos fatos após escalar uma grade de ferro e quebrar um dos vidros da porta principal do prédio, o que não pode ser considerado como um comportamento insignificante (Id n. 266023335 – p. 17/26 e Id n. 266023258). 



    Quanto ao objeto material do crime, o réu foi detido quando já havia subtraído 6,320 kg de cabos de rede e fios elétricos e os acondicionado em um saco preto, quantidade que não pode ser considerada ínfima. Além disso, ainda que os bens tenham sido posteriormente recuperados, a ação do acusado causou prejuízos ao patrimônio da SPA (Santos Port Authority), no mínimo pelo custo de reinstalação dos equipamentos. 



    Considerando, portanto, o prejuízo material decorrente dos danos à porta de acesso, as circunstâncias ligadas ao objeto material do crime e a multirreincidência do réu, não é caso de reconhecer a atipicidade material do fato. [...]



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem orientado que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas: (...).



    No caso, não diviso nenhuma excepcionalidade que justifique o reconhecimento da atipicidade material; ao contrário, as circunstâncias fáticas que tangenciaram a prática delitiva afastam, per se, a insignificância aventada. 



    Primeiro, porque o crime foi perpetrado mediante escalada e rompimento de obstáculo, circunstâncias que indicam reprovabilidade exacerbada da conduta: (...).



    Segundo, porque o furto de cabos de telefonia, de cabos elétricos ou de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. Ainda que a coisa furtada apresente pequeno valor econômico, é inegável o prejuízo a serviço público essencial à população, o qual pode se estender por longo período de tempo (AgRg no HC n. 835.652/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2023). 



    No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.373.396/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 4/3/2024; AgRg no AREsp n. 1.814.453/RJ, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 31/3/2022; AgRg no AREsp n. 1.583.940/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19/12/2019; AgRg no AREsp n. 1.383.633/DF, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018; e AgRg no AREsp n. 1.295.085/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/9/2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 194-197, e-doc. 6 - grifos nossos).



    9. Inexiste comprovação de constrangimento ilegal a ensejar a pretendida absolvição do paciente.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal tem-se afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Condenação. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência. Valor da res furtiva. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de que, ‘além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio (réu possui seis execuções penais por furtos e roubo), o crime em questão foi cometido durante o repouso noturno’; circunstâncias que desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem – botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 –, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Mostra-se inviável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, porquanto, para além da reincidência, o regime mais gravoso foi estabelecido observando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – maus antecedentes –, nos termos do § 3º do art. 33 do CP, a versar que: ‘§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC n. 219.627, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.7.2023).



    10. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando contumazes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de insignificância, devendo se submeter ao direito penal.



    Na espécie, o paciente ostenta, entre os anos 2000 a 2021, cinco condenações transitadas em julgado, duas delas por furto e duas por roubo, e estava cumprindo pena, no gozo do benefício da saída temporária, quando praticou o crime, evidenciando não ser o caso de aplicação do princípio da insignificância.



    11. Ademais, a circunstância de o furto ter sido cometido com emprego de escalada e rompimento de obstáculo, somada à contumácia delitiva do paciente, também é hábil a fundamentar o afastamento do princípio da insignificância ao caso dos autos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. BEM DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS POUCAS SEMANAS DEPOIS DE SER PRESO EM FLAGRANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.772-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 220.109-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido” (HC n. 225.715-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.6.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo’ (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. As instâncias de origem concederam à paciente o regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, o que atrai o entendimento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 123.734, de minha relatoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.782-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2021).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora